Tribunal: TJDFT
Processo: 0733734-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733734-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS PHELLIPE DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO MASTER S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS PHELLIPE DA SILVA BARBOSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n.o 0706292-57.2025.8.07.0019, determinou a emenda da inicial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do ato judicial ora impugnado. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025 19:01:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador